Tribunal: TJBA
Processo: 8022548-04.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022548-04.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CARLA DAIANE SOUSA SANTANA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO, DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA. IMPETRANTE APROVADA NA 98ª POSIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DE DESIGNAÇÕES PRECÁRIAS DE TÉCNICOS JUDICIÁRIOS PARA SUBSTITUÍREM ANALISTAS. QUANTITATIVO FINAL DAS VAGAS EM PRETERIÇÃO CIRCUNSCRITO À 196ª. IMPETRANTE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8022548-04.2019.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante CARLA DAIANE SOUSA SANTANA e Impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA E CONCEDER A SEGURANÇA.